Tribunal: TJBA
Processo: 8041398-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041398-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: ADALTO LIMA CORREIA

Advogado(s)
:
JOSELITO DOREA LIMEIRA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. OPERAÇÕES ATÍPICAS. INDÍCIOS DE FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória, determinando a suspensão de descontos referentes a empréstimo e compras em cartão de crédito, impugnados, diante da suspeita de fraude nas operações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência deferida em primeiro grau, considerando a plausibilidade da alegação de fraude contratual e o perigo de dano decorrente da continuidade das cobranças.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A concessão de tutela suspensiva está condicionada à presença simultânea da probabilidade do direito e do risco de dano, sendo vedada quando houver perigo de irreversibilidade (arts. 300, §3º, 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC).

4.

No caso, a documentação apresentada pelo autor demonstra que as operações impugnadas são incompatíveis com seu padrão de consumo e ocorreram em período em que se encontrava embarcado, circunstâncias que reforçam a suspeita de fraude e conferem verossimilhança à alegação.

5.

O perigo de dano está caracterizado na possibilidade de cobranças indevidas, negativação do nome do consumidor e comprometimento de sua capacidade financeira, enquanto eventual prejuízo ao banco mostra-se reversível.

6.

A jurisprudência deste Tribunal estabelece que compete à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, sendo cabível, em caso de indícios de fraude, a suspensão imediata das cobranças até a instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso desprovido. Mantida a decisão que suspendeu os descontos relativos ao contrato questionado.

Tese de julgamento:

1.

Presentes indícios de fraude em contrato bancário, é legítima a concessão de tutela de urgência para suspender as cobranças até ulterior deliberação.

2.

Compete à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, não sendo admissível a imputação do ônus probatório ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, §3º; 995, parágrafo único; 1.019, I; art. 302, I.

Jurisprudência relevante citada:

·

TJBA, AI nº 8018567-88.2024.8.05.0000, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, 5ª Câmara Cível, j. 15.02.2023, pub. 17.09.2024.

·

TJBA, AI nº 8039196-83.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, pub. 08.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8041398-96.2025.8.05.0000
, da Comarca de Feira de Santana, em que são partes, como
AGRAVANTE,

BANCO DO BRASIL S.A
,
e, como
AGRAVADO
,
ADALTO LIMA CORREIA.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao agravo, pelas razões constantes do voto condutor.